Tribunal: TJSP
Processo: 2250892-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Protocolo de contestação em processo diverso - Inadmissibilidade – Correta formação do processo eletrônico que é de responsabilidade do advogado - Inteligência do Art. 9o da Resolução no 511/2011, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Erro inescusável do advogado – Contestação intempestiva – Recurso desprovido.